Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Inépcia da denúncia. Falta de justa causa. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Fração. Apelações providas em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus a 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 625 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a valoração negativa da culpabilidade e as circunstâncias do crime; (iv) a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a condutas dos réus, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, há justa causa para o exercício da ação penal.
5. As circunstâncias do flagrante – os apelantes foram presos após informação de que transportavam drogas no veículo do primeiro apelante, já investigado por tráfico de entorpecentes, e apreendida droga no interior do veículo, além de outras drogas na residência do segundo apelante -, confirmadas pelos policiais, em juízo, somados aos diálogos extraídos do aparelho celular do primeiro apelante e da confissão do segundo apelante, na delegacia, dão certeza do tráfico de drogas.
6. No crime de tráfico de drogas, o concurso de pessoas não significa maior ameaça ao bem jurídico tutelado ou maior potencial de intimidação da vítima. Não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7. As investigações que antecederam a prisão em flagrante e o mero planejamento do crime de tráfico de drogas não são suficientes para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
8. A natureza e quantidade das drogas apreendidas - 483,77g e 24,61g de maconha e 15 comprimidos de MDA - não justificam a redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3.
IV. Dispositivo
9. Apelações providas em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29; L. 11.343/06, art. 28, 33, caput, e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 191.876 AgR; STJ, HC 382.306/RS, HC 373.523/SP, AgRg no HC 502.660/SP; TJDFT, acórdãos 1336507, 1169766 e 1020533.